Tribunal: TJSP
Processo: 0011092-89.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Criminal – Recurso Ministerial – Sentença de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) – Pedido de condenação do acusado AIDE pelos delitos dos artigos 1o, incisos I e VII, da Lei no 9.613/98, e 288, parágrafo único, do Código Penal, e de condenação da acusada CLEUSA pelo delito do artigo 1o, incisos I e VII, da Lei no 9.613/98, nos

Ementa:
Apelação Criminal – Recurso Ministerial – Sentença de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) – Pedido de condenação do acusado AIDE pelos delitos dos artigos 1o, incisos I e VII, da Lei no 9.613/98, e 288, parágrafo único, do Código Penal, e de condenação da acusada CLEUSA pelo delito do artigo 1o, incisos I e VII, da Lei no 9.613/98, nos termos da denúncia – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Existência de "crimes antecedentes" à lavagem de capitais que restou igualmente comprovada – Sentenciados que ocultaram e dissimularam, por intermédio de depósitos realizados em uma conta corrente registrada em nome de CLEUSA, a origem ilícita de valores provenientes de atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes realizadas pelo réu AIDE – Prova coligida que demonstrou que AIDE, à época dos fatos, integrava a facção criminosa conhecida como "PCC" – Prisão cautelar do réu AIDE que é decretada neste julgamento, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão, sem prejuízo do decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019 – Recurso provido para condenar os apelados nos termos da denúncia, ao cumprimento das penas individuais de 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa (AIDE); e 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa (CLEUSA).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011092-89.2013.8.26.0625, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados AIDE PAULO DE ANDRADE e CLEUSA MARIA DE ANDRADE
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso ministerial para condenar
AIDE PAULO DE ANDRADE como incurso nos artigos 1o, incisos I e VII,
da Lei no 9.613/98, e 288, parágrafo único, do Código Penal, às penas
de 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-
multa no mínimo valor unitário ; bem como condenar a ré CLEUSA
MARIA DE ANDRADE SILVA como incursa no artigo 1o, incisos I e VII,
da Lei no 9.613/98, às penas de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e
10 dias-multa no mínimo valor unitário , substituída a reprimenda
corporal por duas restritivas de direitos (consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 5 salários
mínimos). Determinaram, ainda, seja expedida incontinenti ordem de
prisão cautelar contra o sentenciado AIDE PAULO DE ANDRADE, com
base nos artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal.
Transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento às
reprimendas impostas à ré CLEUSA MARIA DE ANDRADE SILVA. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
2
VOTO no 13295
Apelação no 0011092-89.2013.8.26.0625
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4a Vara Criminal
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: AIDE PAULO ANDRADE e
CLEUSA MARIA ANDRADE DA SILVA
Apelação Criminal
Recurso Ministerial
Sentença de
absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal) Pedido de condenação do
acusado AIDE pelos delitos dos artigos 1o, incisos I e VII, da
Lei no 9.613/98, e 288, parágrafo único, do Código Penal, e
de condenação da acusada CLEUSA pelo delito do artigo 1o,
incisos I e VII, da Lei no 9.613/98, nos termos da denúncia
Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados

Existência de “crimes antecedentes” à lavagem de capitais
que restou igualmente comprovada
Sentenciados que
ocultaram e dissimularam, por intermédio de depósitos
realizados em uma conta corrente registrada em nome de
CLEUSA, a origem ilícita de valores provenientes de
atividades
relacionadas
ao
tráfico
de
entorpecentes
realizadas pelo réu AIDE Prova coligida que demonstrou
que AIDE, à época dos fatos, integrava a facção criminosa
conhecida como “PCC” Prisão cautelar do réu AIDE que é
decretada neste julgamento, ante a presença dos requisitos
do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da
fundamentação contida no acordão, sem prejuízo do
decidido
pelo
STF
nas
Ações
Diretas
de
Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019
Recurso provido para condenar os apelados nos termos da
denúncia, ao cumprimento das penas individuais de 5 anos
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-
multa (AIDE); e 2 anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 10 dias-multa (CLEUSA).
Inconformados com a decisão proferida pelo i. Juiz da 4a Vara
Criminal da Comarca de São José dos Campos às fls. 630/635, por
meio da qual foi o réu AIDE absolvido da acusação contra ele
formulada por infração aos artigos 1o, incisos I e VII, da Lei no
9.613/98, e 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como
absolvida a ré CLEUSA da acusação contra ela formulada por infração
ao artigo 1o, incisos I e VII, da Lei no 9.613/98, insurgiram-se os ii.
Promotores de Justiça oficiantes (membros do GAECO-Núcleo do Vale
do Paraíba) à fl. 640, arrazoando o apelo às fls. 645/669.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
3
Os ii. Promotores de Justiça oficiante pleiteiam a condenação
dos apelados nos termos da denúncia, alegando, em síntese, que o
quadro probatório amealhado ao processo demonstrou cabalmente a
veracidade dos fatos nela articulados.
Contra-arrazoado o recurso às fls. 676/685 (AIDE) e 686/690
(CLEUSA), a E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
seu provimento (fls. 702/707).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O Ministério Público imputou a AIDE PAULO DE ANDRADE e a
CLEUSA MARIA DE ANDRADE SILVA a prática do delito de lavagem
de capitais porque, “no período compreendido entre junho de 2010 até
janeiro de 2011, na cidade de São José dos Campos..., [eles]
ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, localização,
movimentação e propriedade de R$ 19.328,00 (dezenove mil,
trezentos e vinte e oito reais), provenientes direta ou indiretamente de
crimes de tráfico de drogas praticados por organização criminosa.” (fl.
455). Ainda segundo a denúncia, AIDE, “no período compreendido
entre fevereiro de 2010 até janeiro de 2011, na Penitenciária I de
Tremembé e na Penitenciária de Junqueirópolis..., associou-se a
inúmeras outras pessoas não identificadas, para o fim de praticar
crimes de naturezas variadas, participando da organização criminosa
autodenominada PCC
Primeiro Comando da Capital
, bando
reconhecidamente armado” (fl. 455).
O i. Julgador de Primeiro Grau, ao optar pela absolvição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
4
acusados, o fez sob os seguintes fundamentos (fls. 412/414):
“A prática de um dos delitos acima declinados (tráfico de entorpecentes) não foi
imputada a todos os agora acusados, tenho para mim que difícil imputar a prática do delito de
lavagem de dinheiro de forma organizada, como descrito na denúncia.
Não fosse isso, tenho para mim que a questão da ilicitude da origem dos valores, o
Ministério Público não logrou êxito em provar sua alegação
'(...)
'Assim, considerar que dito numerário tem origem ilícita, sem a devida comprovação do
alegado, é mera presunção, o que não pode ser admitido.
'Não há, efetivamente, como aceitar que, uma vez sustentado pelo Ministério Público a
ilicitude na origem do dinheiro, tenham os acusados que fazer prova de que o dinheiro é lícito.
'Portanto, deveria ter o órgão acusador trazido aos autos elementos aptos a demonstrar
que os valores depositados na conta da acusada Cleusa têm, de fato, origem ilícita, o que não
ocorreu.”
Sem razão, contudo.
A materialidade foi demonstrada com o Relatório no 009/11 do
GAECO-Núcleo do Vale do Paraíba (fls. 69/120 dos autos em apenso);
cópia de manuscrito encontrado na cela em que AIDE estava recluso
na Penitenciária do Tremembé, especificando números de contas
bancárias utilizadas para movimentar valores oriundos de atividades
ilícitas realizadas pelo “PCC” (fl. 37); cópias de documentos do Núcleo
de Inteligência II da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região
do Vale do Paraíba e Litoral (fls. 48/50); cópias de dados constantes do
sistema “Fotocrim” da Polícia Militar, segundo os quais AIDE integrava
a “liderança” do PCC à época dos fatos (fls. 51/55); cópia da sentença
por meio da qual AIDE foi condenado pelo delito de tráfico de
entorpecentes (Ação Penal no 0004861-03.2012.8.26.0101
fls.
382/428), cópias dos autos da ação cautelar por meio da qual foi
decretada a quebra de sigilo bancário da ré CLEUSA (autos n.o
0059563-91.2010.8.26.0577 apenso).
O mesmo cabe afirmar quanto à autoria, em que pese a negativa
dos sentenciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
5
AIDE, na fase inquisitória (fls. 113/116), afirmou que “já
respondeu por crimes de furto a shopping center, roubo de veículos e
carro forte, vários roubos a banco (Safra, Bradesco, Cidade, Francês,
Brasileiro e Bamerindus, na cidade de Ubatuba e na Capital) e porte de
arma (fuzil e metralhadora). Foi condenado a 5 anos e 4 meses por
roubo de veículo (já cumprido), 9 anos e 5 meses por quadrilha, lesão,
corrupção e cárcere privado... Está sumariando pelo crime de tráfico
pela Vara Federal de Taubaté. Já cumpriu 12 anos e 3 meses de
pena... Ingressou na facção criminosa PCC em junho de 2001, quando
estava no RDD de Avaré. Ficou até 2009, quando foi excluído por
dívida. Chegou a ter liderança na área de São José dos Campos :
ocupou a 'Geral da 12' de 2004 a 2005... Possui como irmãs CLEUSA
MARIA DE ANDRADE e Márcia das Graças Andrade. Elas estavam
em seu rol de visitas. Não sabe o motivo de ter sido transferido [da
Penitenciária] de Tremembé... Durante o tempo em que esteve preso
[lá]..., chegou a ter contato com advogados por meio de telefones
celulares de outros detentos. Teve conta corrente em 2007/2008 no
Banco Bradesco, [em uma] agência [de] São José dos Campos, não se
recordando o número. Encerrou essa conta a pedido do gerente após
ter sido avidado de restrições [impostas] pela Receita Federal. Tinha
saldo de R$ 22.000,00, que resgatou em dinheiro quando encerrou a
conta. Esse dinheiro era proveniente da venda de veículos... na cidade
de São José dos Campos... Desde então, não teve mais contas
bancárias. Não responde a processo por lavagem de dinheiro, apenas
por tráfico..., na Vara Federal de Taubaté. Sua irmã CLEUSA tem
como ocupação [um] um salão de beleza e manicure... Na época em
que esteve como 'Financeiro' do 'partido', ou seja, 2004 a 2005,
recolhia a 'caixinha' e 'ajuda da cesta básica' dos 'irmãos' da área 12,
em mãos, e também levava em mãos para o responsável da financeira
na área 19 em Campinas. Em Tremembé, esteve preso no raio 3, cela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
6
27... Quanto às anotações [encontradas na referida cela], esclarece
que não reconhece os manuscritos como sendo de seu punho. A
expressão 'terminais' [dele constante] se refere a depósitos
bancários... [Reconhece nele apenas o nome se sua] irmã... CLEUSA.
Não conhece Tieli, Vanessa e Rafaela... A anotação é típica de
contabilidade do PCC, no entanto, não estava no 'partido' na época de
tais anotações. Não tinha qualquer atribuição no PCC nesta ocasião,
ou seja, a partir de novembro de 2009. Acha estranho o fato de estar
constando 'NAIDE
Cadeirante' em tal anotação. O raio e a cela
[constantes da anotação] conferem com a que ocupou [na época]... No
processo [por tráfico], foram apreendidos, imóveis, veículos e valores
[seus], que estavam depositados na conta da imobiliária [de que era
proprietário] e de sua esposa. Seriam R$ 12.000,00 em uma conta
[que matinha] com um sócio e R$ 32.000,00 na conta de sua esposa.
Acredita que sua irmã [CLEUSA] tenha faturamento de R$ 1.500 a R$
2.000,00 por mês. Não sabe dizer se [ela]... tinha conta na Caixa
Econômica Federal. Não sabe dizer sobre os depósitos [realizados] na
conta dela [durante o período mencionado na denúncia]... Sua irmã
fazia[-lhe] visitas... enquanto esteve preso. Não planejava seu resgate
durante a época [do encontro] das anotações... Antes da criação do
PCC em 1993, já tinha sua quadrilha de assalto a banco, ou seja, sua
própria organização criminosa... Sua mulher e seus dois cunhados
também já foram presos..., no entanto, já estão em liberdade” (fls.
113/116). Em juízo (mídia que acompanha os autos digitais), admitiu
que fez depósitos na conta de CLEUSA, alegando que os valores têm
origem lícita. Foram obtidos com notas promissórias recebidas em
razão de sua atuação na área da construção civil e com a venda de
automóveis e motocicletas que havia deixado em consignação na loja
“Kiko Veículos”. Indagado se fazia parte do “PCC”, preferiu
permanecer em silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
7
CLEUSA, na fase inquisitória (fls. 147/148), afirmou que “AIDE
PAULO DE ANDRADE é meu irmão e está preso em decorrência de
uma... acusação de tráfico de drogas e formação de quadrilha... [e]
ainda permanece cumprindo pena..., atualmente em Mirandópolis, mas
ficou cerca de oito meses em Tremembé. Como a esposa dele
também estava presa, e ele possui necessidades especiais
(cadeirante), eu figurava no rol de visitas. Dos nomes [constantes no
manuscrito reproduzido à fl. 37], não conheço Daniel ou 'Zangief',
Diego ou 'Gordinho', 'Fuzil' e 'Frango'. Já ouvi o apelido 'Beterraba',
mas não conheço essa pessoa e sei que estava preso em cela diversa
do meu irmão. Também não conheço Rafaela, Vanessa, Tielly e João
C.M. dos Santos... Nunca ouvi falar de Nardeli ou 'Coquinho'... Só
tenho conhecimento de um apelido de meu irmão, que é 'Tio'. Só tenho
uma conta em banco, que é uma conta poupança na Caixa Econômica
Federal. Tenho contas inativas no Banco Real e no Banco Bradesco,
sem movimentação há uns quinze anos. A minha conta da CEF é da
agência 2935 (Parque Industrial, São José dos Campos) e o número é
013.00012492-4. Eu tenho um salão de cabelereiro..., [cuja renda
mensal] aproximada [é] de 2.500,00, líquidos. Cerca de quatro meses
depois da prisão do meu irmão, esposa e [outros] parentes, ele passou
a ordenar depósitos na minha conta, referentes a aluguéis, inclusive de
imóveis bloqueados no processo [de tráfico]... e outros créditos
referentes a negócios seus. Uns sete meses depois, com a liberdade
da esposa [dele]..., Gláucia, minha cunhada, AIDE parou de usar
minha conta. O acesso para retirada daquela conta era exclusivo meu,
mediante cartão magnético e senha, e eu com aquele dinheiro pagava
despesas escolares dos dois filhos gêmeos de AIDE, despesas
médicas e dentárias [deles]... e da sogra de AIDE, empregada que
cuidava da casa dele, honorários advocatícios... Nessa [minha] conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
8
também foram depositados valores referentes ao pagamento parcial de
uma casa localizada no Bairro Terras do Sul, no valor de R$
30.000,00, que AIDE adquiriu de um senhor chamado Messias e
depois vendeu para um detento chamado Cristian... Pelo que sei, meu
irmão foi transferido para Junqueirópolis no segundo semestre de
2010, porque muitos problemas ocorridos no presídio [de Tremembé-
SP] eram creditados a ele... Os depósitos em minha conta corrente
com valores redondos, como R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 70,00 e outros
valores mais altos, provavelmente são de responsabilidade de meu
irmão... Há cerca de um ano, parei de movimentar a conta porque tive
problemas pessoais de crédito, que envolveram o seguro de meu
automóvel, que era feito pela CEF... Para mim, todos aqueles valores
depositados [por]... AIDE na minha conta eram lícitos e não acredito
que ele [ainda] esteja envolvido com tráfico de drogas... Acredito que,
por seu passado, ele seja perseguido pela polícia e acaba sendo
responsabilizado por fatos que não cometeu... [Ele] já foi integrante do
PCC, mas após ter sofrido o acidente que o tornou paraplégico, há uns
dezesseis anos, foi excluído” (fls. 147/149). Em juízo (mídia),
acrescentou que não sabe o motivo pelo qual seu nome aparece no
manuscrito apreendido na cela em que seu irmão estava preso à
época dos fatos.
A negativa dos sentenciados, porém, merecia ser desprezada,
porque dissociada de todo o conjunto probatório, restando isolada nos
autos. Conforme se verifica dos autos da Ação Penal no
0004861-03.2012.8.26.0101, AIDE foi preso em 23 de fevereiro de
2010 durante diligência realizada pela Polícia Federal no âmbito da
operação “Mato Grosso”, ingressando na Penitenciária de Tremembé I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
9
no dia 27 daquele mês.
Mesmo de dentro do referido estabelecimento prisional, AIDE
continuou desempenhando funções relevantes na facção criminosa
conhecida como “PCC” (cf. documentos oriundos do Núcleo de
Inteligência II da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do
Vale do Paraíba e Litoral fls. 48/50 e cópias de dados constantes
do sistema “Fotocrim” da inteligência da Polícia Militar fls. 51/55),
notadamente como “tesoureiro”, incumbindo-se de organizar a recolha
dos valores arrecadados dos membros que ali se encontravam
reclusos.
Por meio da sentença copiada às fls. 382/428 (prolatada em
26/08/2015 pela i. Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de
Caçapava), AIDE restou condenado pela prática dos delitos dos artigos
34 e 35, caput, cc. art. 40, inciso V, ao cumprimento de 14 anos e 2
meses de reclusão e 3.200 dias-multa. À fl. 22 do mencionado
decisum, sua i. Prolatora consignou que “restou caracterizada a
participação de AIDE como integrante de grande relevância na facção
criminosa 'Primeiro Comando da Capital'... ( ) Os elementos de
convicção que dos autos constam demonstram que [ele] se utilizava de
uma imobiliária administrada por sua esposa... para mascarar a origem
espúria dos valores auferidos com o tráfico de drogas, não existindo
comprovação lícita da movimentação bancária..., nem para os altos
valores... movimentados por AIDE...” (fl. 402).
Posteriormente a sua prisão e de sua esposa em razão dos fatos
apurados naquela Ação Penal, AIDE passou a valer-se da ajuda de
CLEUSA para movimentar os valores que auferia com as suas
atividades ilícitas, conforme restou demonstrado nos autos n.o
0059563-91.2010.8.26.0577 (pedido de quebra de sigilo bancário de
CLEUSA apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
10
Além disso, consta do ofício no 5957/10/DG/EXP/cjnb (fls. 9/11)
subscrito pelo i. Diretor Técnico III da Penitenciária de Tremembé, Sr.
Antonio José de Almeida, que chegou ao conhecimento dele em
24/09/2010 que AIDE PAULO DE ANDRADE, considerado “preso de
alta periculosidade e com recursos financeiros” (fl. 10), estaria
arrecadando dinheiro para “introduzir 02 (duas armas de fogo) [no
estabelecimento prisional], que seriam utilizadas para uma tentativa de
fuga...” (fl. 10). Consta, ainda, que tal arrecadação ocorreria por meio
de conta bancária de CLEUSA MARIA DE ANDRADE SILVA,
mencionada em um “bilhete” encontrado na cela em que AIDE se
encontrava (cela 27 do raio 3), além de três outras contas correntes
pertencentes a pessoas não identificadas.
De fato, esse manuscrito (reproduzido à fl. 37) contém o nome
de “CLEUZA Ma. SILVA” e os dados de sua conta corrente, mantida na
Caixa
Econômica Federal (“Ag.: 2935, Cp.: 12492-4”), com
apontamentos de diversos depósitos a serem nela realizados, cujos
valores variam entre R$ 250,00 e R$ 36.000,00
Com base nessas informações, foi ajuizada pelos ii. Promotores
de Justiça do GAECO-VP uma ação cautelar preparatória visando a
quebra de sigilo bancário da referida conta corrente, a partir
01/04/2010 (fls. 6/12 do apenso). Conforme restou ali apurado,
CLEUSA movimentou R$ 19.328,49 nesse período, valores esses
advindos, em sua maioria, de depósitos em dinheiro feitos por pessoas
não identificadas1.
A esse respeito, cabe ressaltar que CLEUSA, ao ser ouvida na
fase inquisitória (fls. 147/149), confirmou que AIDE, depois de preso,
ordenou que terceiros realizassem depósitos em sua conta bancária,
1 Dos R$ 19.328,49 movimentados por CLEUSA no período investigado, R$ 17.488,49 são oriundos de depósitos cuja origem não é
identificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
11
“referentes a aluguéis, inclusive de imóveis bloqueados... e outros
créditos referentes a negócios [dele]...” (fl. 148).
Assim as coisas, restou suficientemente demonstrado que
CLEUSA, obedecendo ordens de AIDE, movimentou em sua conta
bancária os valores mencionados da denúncia incompatíveis com
seus ganhos financeiros como “cabelereira” e “manicure” com nítido
propósito de ocultar a sua origem ilícita, de modo a desvincular de
AIDE o proveito por ele obtido com o tráfico de entorpecentes e outras
atividades ilícitas por ele desempenhadas no “PCC”. Tanto é assim
que a conta corrente só foi aberta por CLEUSA em 21/06/2010,
apenas três meses após a prisão de AIDE.
Em que pese o entendimento do i. Magistrado sentenciante, de
se convir que ficou bem demonstrado o vínculo entre a lavagem de
capitais levada a efeito pelos réus e os crimes antecedentes
(relacionados ao tráfico de entorpecentes e apurados na Ação Penal no
0004861-03.2012.8.26.0101). Com efeito, conforme bem destacado
pelos ii. Promotores de Justiça oficiantes, Drs. Luís Fernando Scavone
de Macedo e Alexandre Affonso Castilho, “a conta bancária objeto dos
autos... só foi aberta [por CLEUSA] em junho de 2010, após a prisão
de AIDE, e justamente para movimentar valores de origem ilícita deste
último..., [já] que AIDE nem sequer comprovou possuir ocupação lícita
à época... Pelo menos de maio de 2009 a março de 2010, estava na
liderança de uma importante associação ao tráfico de drogas, objeto
do processo que tramitou em Caçapava, além de integrar o PCC” (fl.
590).
No que se refere ao delito de quadrilha ou bando imputado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
12
réu AIDE (art. 288 do CP, com a redação anterior à que lhe foi dada
pela Lei no 12.850, de 2013), de se convir que restou igualmente bem
demonstrado pela prova coligida, especialmente as cópias de
documentos do Núcleo de Inteligência II da Coordenadoria de
Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (fls. 48/50)
e cópias de dados constantes do sistema “Fotocrim” da Polícia Militar,
segundo os quais AIDE integrava a “liderança” do PCC à época dos
fatos (fls. 51/55).
Ainda que se pudesse afirmar que a prova não é soberba, cabal,
completa ou abundante, o certo é que ela não autorizava a solução de
improcedência, uma vez que mais do que suficiente para embasar a
condenação.
O ordenamento jurídico não exige que se tenha prova absoluta
da autoria, mas somente a prova suficiente, "isto é, a que, reduzindo
ao mínimo desejado a margem de erro, conduz à formulação de juízo
de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora
probabilidade de exatidão" (TACrimSP, Apelação n ° 1.038.173/9)2.
Como sabido, o magistrado deve analisar o conteúdo da prova
sob os critérios da lógica, à luz da inteligência e da experiência que o
transformam em ente pensante e capaz de deduções plausíveis acerca
dos fatos do mundo real.
E a tanto é obrigado o Juiz justamente porque a ele incumbe a
difícil tarefa de solucionar a causa penal, da qual não pode afastar-se
ante a obscuridade das provas. No desempenho desse transcendente
2 "Os indícios, na projeção das evidenciações e convencimento do julgado, possuem o mesmo valor que os demais meios de prova
previsto pelo legislador, podendo desse modo servir de suporte ao decreto de condenação." (Rev. Crim. n° 267.949.3, 2o Grupo de
Câmaras Criminais do TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
13
mister, o Juiz não deve lançar mão exclusivamente do conhecimento
técnico que possui, mas também da experiência, sagacidade e
perspicácia, atributos próprios daquele que é escolhido para o
exercício da Magistratura.
No caso dos autos, esse raciocínio lógico, projetado sobre os
elementos de convicção colhidos, não podia conduzir a conclusão
outra senão a de que não remanescia nos autos dúvida razoável e
insuperável que pudesse favorecer os acusados. O i. Magistrado de
Primeiro Grau, aparentemente, conferiu maior valor às versões
ofertadas pelo acusados em seus interrogatórios do que ao vasto
conjunto de provas de indícios disponíveis nos autos, ignorando o
princípio allegatio partis non facit jus. A partir daí, é forçoso convir que
ele equivocou-se ao valorar o conjunto probatório, exarando decisão
que se mostra logicamente contrária ao seu conteúdo.
Em suma, a condenação dos acusados pelos crimes descritos
na denúncia era de rigor e agora deve ser pronunciada.
Passa-se, pois, à dosagem das penas.
Na primeira fase do cálculo, devem as penas-base do delito de
lavagem de capitais, no tocante a CLEUSA, ser fixadas nos mínimos
montantes legais (3 anos de reclusão e 10 dias-multa, que, ante a
ausência de outras causas modificativas (art. 68 do C. Penal), tornam-
se definitivas nesses patamares. As de AIDE, por outro lado, devem
ser fixadas em 1/6 acima dos montantes mínimos, em razão de seus
maus antecedentes (processo criminal no 312/1990, que tramitou
perante a 19a Vara Criminal da Capital, cf. folha de antecedentes de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
14
158/174), resultando em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Na segunda etapa, devem as penas de AIDE sofrer novo
acréscimo de 1/6, uma vez que ele é reincidente (processo criminal no
6458/2010, que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de
São José dos Campos, cujo trânsito em julgado se deu em 18/08/2008,
sem que haja notícia do cumprimento integral da pena respectiva
informações obtidas em consulta ao sistema INTINFO deste Tribunal),
resultando em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Quanto ao delito de quadrilha ou bando imputado a AIDE, devem
as penas-base ser fixadas em 1/6 acima dos montantes mínimos,
sopesados os maus antecedentes acima referidos, resultando em 1
ano e 2 meses de reclusão. Na segunda fase, deve incidir novo
acréscimo de 1/3 em razão de sua reincidência específica (processo
criminal no 6458/2010, referente ao mesmo delito do art. 288 do CP),
resultando em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. Por fim, devem
as penas se acrescidas de metade alcançando 2 anos e 4 meses
por força da qualificadora prevista no parágrafo único do art. 288 do
CP (com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.850/13, por se tratar
de novatio legis in mellius), justificando-se a incidência da fração
máxima em vista da notória periculosidade da quadrilha armada de que
o réu fazia parte quando da prática dos delitos (“PCC”).
Aplicada a regra do cúmulo material (art. 69 do Código Penal),
devem as penas do réu AIDE resultar, definitivamente, em 5 anos de
reclusão e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
15
No tocante ao regime de cumprimento da pena corporal, conclui-
se que o aberto é o que melhor se amolda às circunstâncias à
personalidade
da
sentenciada
CLEUSA,
sopesadas
a
sua
primariedade e a quantidade de pena corporal aplicada (art. 33, § 2o,
“c”, do CP). Quanto ao réu AIDE, de rigor a imposição do regime inicial
fechado, sopesados seus péssimos antecedentes e sua reincidência.
Cabe considerar que a reincidência e os maus antecedentes,
reveladores de firme disposição de AIDE em manter comportamento
contrário às proibições de ordem penal, impõe resposta estatal mais
severa. Efetivamente, como ensinava ANIBAL BRUNO3, a justificativa
para a imposição de pena agravada ao réu reincidente reside
exatamente na “maior culpabilidade do agente, pela maior
reprovabilidade que sobre ele recai em razão da sua vontade rebelde
particularmente intensa e persistente, que resistiu à ação inibidora da
ameaça da sanção penal e mesmo da advertência pessoal, mais
severa, da condenação infligida, que para um homem normalmente
ajustável à ordem de Direito, isto é, de temperamento e vontade
menos decisivamente adversos aos impeditivos da norma, seria
estímulo suficiente para afasta-lo da prática de novo crime”4.
Também releva destacar que a eventual concessão de regime
mais ameno atuaria, em última análise, como incentivo à continuação
da carreira criminosa do sentenciado na medida em que, como sabido,
a absoluta falta de estabelecimentos apropriados para a manutenção
dos criminosos condenados nos regimes mais brandos (Institutos
Penais e Casas de Albergue) acaba invariavelmente gerando rápida
3 Direito Penal I Parte Geral, Tomo III. 2a ed., 1966. Rio de Janeiro: Forense, 1966, pág. 114.
4 Como ressaltou ANIBAL BRUNO (op. cit., págs. 113-114), citando ANTOLISEI, embora na fase do classicismo tenham alguns
penalistas se oposto à adoção da reincidência como causa de agravamento da pena, por entender que “conduzia a punir duas vezes
o primeiro crime, o que constituía uma violação da justiça... a maioria se inclinou pela exacerbação da pena ao segundo crime,
considerando ou a insuficiência demonstrada da sanção anterior, ou a maior responsabilidade do réu, resultante da sua vontade
antijurídica temerária e obstinada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
16
progressão ao regime de “albergue domiciliar”5 (que “prisão não é”6,
como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de
novembro de 2013, quando se discutia em plenário o regime de
cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 470),
equivalente à liberdade plena (desafortunadamente a fiscalização das
“condições” correspondentes é quase inexistente...7) e que representa
na consciência do infrator a ausência de resposta estatal em relação à
conduta praticada8.
Por fim, cabível a substituição da pena corporal da ré CLEUSA
por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do C.
Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 5 salários mínimos. Quanto a AIDE, a
substituição é inviável ante a expressa proibição de concessão do
benefício aos condenados reincidentes e/ou a penas privativas de
liberdade superiores a quatro anos, contida no artigo 44, incisos I e II,
do Código Penal.
Por outro lado, sopesados os elementos de convicção já
examinados, de rigor a determinação da prisão cautelar do acusado
AIDE PAULO DE ANDRADE, com base nos fundamentos a seguir
destacados.
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar
as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no dia
7.11.2019, assumiu, por maioria de votos, posição contrária ao
5 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
6 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se
parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
7 E isto, sem que se possa atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas ao Poder Judiciário, que não está aparelhado para o
exercício de tal atividade, cabendo-lhe exclusivamente impor as consequências legais do descumprimento das condições, quando
noticiado a respeito.
8 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
17
automático início da execução da pena após decisão condenatória em
Segundo Grau de Jurisdição, assentando a constitucionalidade do art.
283 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei no
12.403/2011), conforme se verifica da tira de julgamento publicada em
26.11.2019, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do
seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou
procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo
Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro
Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes,
Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para
dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, observa-se que no julgamento das referidas
ações de controle abstrato o Pleno da Suprema Corte limitou-se a
afirmar a impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da
pena como consequência automática de condenação pronunciada
ou confirmada em Segundo Grau de jurisdição, o que não implica a
proibição de decretação
ou manutenção
da prisão cautelar do
condenado nessa oportunidade, desde que presentes os requisitos
que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN9, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado
em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira-se o
fundamento que até agora era majoritário e a partir de agora os juízes decretarão ou não as
prisões cautelares".
No caso em apreço, em que o réu AIDE praticou os graves
9 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
18
delitos descritos na denúncia de dentro do estabelecimento prisional
em que cumpria pena, parece evidente que a não decretação de sua
prisão cautelar de imediato poderia trazer sérias consequências à
ordem pública e à necessidade de cumprimento das sanções penais a
ele impostas.
De fato, em que pese a orientação do legislador constitucional
no sentido da conveniência do início da execução das penas criminais
somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória, não
descuidou o legislador de consagrar, em diversos dispositivos
constitucionais10, o direito à vida, à segurança, à liberdade, à dignidade
humana e ao bem-estar dos cidadãos do país, inclusive autorizando
expressamente a prisão cautelar11.
Em casos como o presente, portanto, é indispensável que o
aplicador da lei atue no sentido de conferir mínima eficácia à atividade
jurisdicional e, sem descuidar do entendimento recentemente exarado
pela Corte Suprema do país acerca do alcance do artigo 283 do
Código de Processo Penal, realize uma ponderação dos
bens/interesses em conflito é dizer, o natural interesse do condenado
em livrar-se do cumprimento da pena a ele imposta e o real interesse
social de que as proibições penais sejam efetivas e, como ensina
CANOTILHO12, “em face dos dados normativos e factuais, obter a
solução justa para o conflito de bens”.
10 Constituição Federal de 1988, Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”;
art. 1o: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;...”; art. 5o: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:...”; art. 6o: “São direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição...” etc.
11 CF, art. 5o, LXVI: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança;...”.
12 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a ed. Coimbra: Editora Almedina, 1998, pág.
1109. Segundo o autor, “as ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surgem em todo o lado onde haja
necessidade de 'encontrar o Direito' para resolver 'casos de tensão' (Ossembühl) entre bens juridicamente protegidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
19
Ora, o péssimo histórico criminal do sentenciado AIDE PAULO
DE ANDRADE, revelador da sua firme disposição em manter
comportamento contrário às proibições de ordem penal, evidencia que
a sua soltura colocaria em risco a ordem pública.
E essa resposta se justifica porque seria demasiado utópico
esperar que a simples notícia do advento desta decisão condenatória
pudesse operar a transformação da personalidade do condenado,
levando-o a refletir sobre seus erros e reconduzir seus passos ao
caminho da retidão. Isto, sobretudo, porque estudos levados a efeito
nos últimos dois séculos sequer conseguiram estabelecer o real
potencial transformador do cumprimento da própria pena, havendo não
poucos autores (tanto nos países da Common Law como, mais
recentemente, nos demais países europeus que influenciaram a
formação do Direito Penal brasileiro13) que identificam a proteção
social (é, a prevenção geral) como única finalidade legítima a ser
perseguida com a imposição de penas criminais.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”14, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
13 CLAUS ROXIN, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000,
pág. 28, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 1975, destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma concepção da pena orientada a correção individual não se concilia bem
com a tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os eventuais déficits de personalidade do autor individual, frequentemente
difíceis de identificar neste âmbito, têm desde logo um papel mais limitado que o de assegurar a sociedade em seu conjunto.
Ademais, as pretensões ressocializadoras tampouco têm conseguido até o momento resultados convincentes com os autores dos
delitos clássicos, tradicionais, como por exemplo o furto, os delitos violentos e delitos sexuais. Isso conduz facilmente a resignação e
ao retorno à prevenção geral, cujo êxito, é verdade, tampouco é demonstrável em sentido estrito, mas ao menos, em termo de uma
teoria do cotidiano, é plausível desde o ponto de vista da garantia de uma segurança mínima suficiente para a sociedade”. GARCÍA-
PABLOS, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66, ressalta que desde os anos setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-
saxões, em particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização (antes apresentada como objetivo a ser perseguido
com a privação da liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista como fundamento principal da pena (no
mesmo sentido SANTIAGO MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 56, afirmando
que “em relação aos delinquentes convictos, políticos, terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
14 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal
de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência”
etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
20
em função da dinâmica social15, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura16.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América17, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere se
presente a necessidade de garantir a ordem pública18.
De fato, a lei norte-americana19 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que
o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz
jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se
à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente20; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
15 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
16 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
17 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
18 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não
há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito,
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
19 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
20 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado
no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente
a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
21
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)21.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar22, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que
aquele que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou
ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola
21 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000
e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de
“promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto
ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e
Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
22 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
22
a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de
prisão cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio
social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na
perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto,
o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre
necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do
meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do
conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim
como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente
à noção de acautelamento do meio social” (STF, HC 104877, Segunda
Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em 01/03/201123).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de novos crimes graves (lavagem
de capitais e formação de quadrilha), impende seja a ele imposta a
obrigação de permanecer custodiado até que se opere o trânsito em
julgado da decisão condenatória sem prejuízo, evidentemente, de
que o tempo de prisão seja futuramente detraído do total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre AIDE PAULO pende
agora severa condenação penal, com a concretização de sua
culpabilidade e quantificação de pena corporal a ser iniciada em
regime fechado, é razoável supor que ele se sinta agora
23 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
23
definitivamente inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como
meio de furtar-se ao cumprimento dessas severas sanções, talvez para
prosseguir alhures na prática de crimes semelhantes e, como é de
todos sabido, ante a ausência de registros criminais unificados no país,
bastaria a ele refugiar-se em outra unidade da federação para lograr
esse desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o saudoso
BASILEU GARCIA24 que “o fim mais saliente da prisão preventiva é
evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade, assentada
plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se legítima e justa a
providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da prática
de crimes e a preservação das provas e do regular andamento do
processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de Processo
Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão preventiva o
“perigo de que, antes do julgamento, [o acusado] cometerá mais
delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o delito”, assim como a
“prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503, § 2o, do Código de
Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento Criminal), que alude
ao “alarme social que a prática do delito haja provocado ou a
frequência com que sejam cometidos fatos análogos”; e, também, o
CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga ou perigo de
fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do
processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou
veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza e das
24 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
24
circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que este
continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a
tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)25.
Em suma, a prisão cautelar de AIDE PAULO DE ANDRADE é
também necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tal como
previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo
porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que este Relator
atuou ao longo de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras
jurídicas públicas , mas sobretudo em face do momento agudo que
atravessa o país, marcado por abruptas tentativas de coactar o livre
exercício das atividades de polícia judiciária, ministerial e jurisdicional
via da edição de leis apenas formalmente legítimas, há que registrar
que a decisão ora proferida exprime real convicção acerca dos indícios
e provas disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída
25 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute, págs.
13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA (isto é, a
Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação, somente
pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011092-89.2013.8.26.0625
25
com a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos
tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil26.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para condenar AIDE PAULO DE ANDRADE como incurso
nos artigos 1o, incisos I e VII, da Lei no 9.613/98, e 288, parágrafo
único, do Código Penal, às penas de 5 anos e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 12 dias-multa no mínimo valor unitário ;
bem como condenar a ré CLEUSA MARIA DE ANDRADE SILVA como
incursa no artigo 1o, incisos I e VII, da Lei no 9.613/98, às penas de 2
anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa no mínimo valor
unitário
, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de
direitos (consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 5 salários mínimos). Determino,
ainda, seja expedida incontinenti ordem de prisão cautelar contra o
sentenciado AIDE PAULO DE ANDRADE, com base nos artigos 283,
312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal. Transitada em julgado esta
decisão, dê-se cumprimento às reprimendas impostas à ré CLEUSA
MARIA DE ANDRADE SILVA.
OTAVIO ROCHA
Relator
26 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.